Tribunal: TJPA
Processo: 0000693-21.2015.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10228 - Transferência
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000693-21.2015.8.14.0057

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO PARA

APELADO: MARIA ELIETE PAIXAO SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). LIMITAÇÃO POR LEI MUNICIPAL. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. PAGAMENTO AUTÔNOMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Santa Maria do Pará contra sentença proferida nos autos de Pedido de Cumprimento de Sentença movido por Maria Eliete Paixão Silva, que homologou os cálculos apresentados pelo próprio ente municipal, fixando indenização no valor de R$ 12.740,81 e honorários advocatícios no montante de R$ 1.911,12. O apelante sustentou: (i) a nulidade da execução via RPV com base em suposta vedação prevista na Lei Municipal nº 361/2017; (ii) a ilegalidade do pagamento antecipado de honorários sucumbenciais; e (iii) a ausência de apreciação dos argumentos apresentados, inclusive quanto à necessidade de prazo para apresentação de planilhas atualizadas. Requereu o provimento do recurso para reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença ofendeu o regime constitucional dos precatórios ao admitir o pagamento via RPV em valor superior ao limite estabelecido em lei municipal; e (ii) determinar se é legítima a expedição de RPV autônomo para pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 100, § 4º, da Constituição Federal autoriza os entes federativos a fixarem, por meio de leis próprias, valores distintos para as obrigações de pequeno valor, observando como limite mínimo o valor do maior benefício do RGPS. A Lei Municipal nº 361/2017 observou esse parâmetro constitucional.

4.

O § 8º do art. 100 da CF/1988 veda o fracionamento do crédito com finalidade de enquadramento parcial do valor como RPV, mas tal situação não ocorreu nos autos, pois a sentença

homologou os cálculos apresentados pelo próprio Município, sem qualquer fracionamento ilícito.

5.

Os honorários sucumbenciais são créditos de natureza autônoma pertencentes ao advogado, nos termos dos arts. 23 e 24 da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB), sendo legítima sua execução nos mesmos autos e sua satisfação por RPV, se atendido o limite legal.

6.

A jurisprudência do STF, consubstanciada na Súmula Vinculante nº 47, reconhece os honorários advocatícios incluídos na condenação como verba alimentar autônoma, passível de expedição de RPV ou precatório próprio, conforme o caso.

7.

Não há que se falar em excesso de execução ou nulidade por ausência de planilha detalhada, uma vez que os valores foram aceitos expressamente pela parte exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A expedição de RPV em valor inferior ao limite previsto em lei municipal é válida quando não há fracionamento indevido do crédito principal.

2.

Os honorários advocatícios sucumbenciais constituem verba autônoma de natureza alimentar, sendo legítima sua execução por meio de RPV próprio, ainda que destacado do crédito principal.

3.

A homologação de cálculos apresentados pela própria Fazenda Pública afasta alegações de excesso de execução ou de ausência de planilha atualizada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100, §§ 3º, 4º e 8º; Lei nº 8.906/1994, arts. 23 e 24.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 47.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período de 18 a 25 de setembro
de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo

Município de Santa Maria do Pará
,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará, que, nos autos do Pedido de Cumprimento de Sentença ajuizado por
Maria Eliete Paixão Silva
em desfavor do ora apelante
,
homologou os
cálculos apresentados pelo recorrente, condenando o apelante ao pagamento do valor de R$ 12.740,81 (doze mil, setecentos e quarenta reais e oitenta e um centavos), a título indenizatório, e o valor incontroverso de R$ 1.911,12 (mil novecentos e onze reais e doze centavos) de honorários advocatícios.

Nas razões recursais (25789151 - Pág. 1/10), o patrono do apelante sustentou, inicialmente, a existência de Lei Municipal nº 361/2017, que estabelece limite para pagamento por meio de RPV em cinco salários-mínimos, fixando como teto o valor do maior benefício do Regime Geral da Previdência Social vigente na data da constituição do crédito.

Argumentou que a pretensão de expedição de RPV nos moldes postulados pela parte exequente constitui manobra processual que visa burlar o sistema de precatórios previsto na Constituição Federal, em flagrante ofensa ao artigo 100, § 5º, da Carta Magna.

Aduziu que a sentença apelada desconsiderou os argumentos apresentados pela municipalidade, notadamente quanto à ilegalidade da forma de pagamento, o que poderá acarretar grave impacto na saúde financeira do ente público.

Arguiu, ainda, que não foram respeitados os preceitos do regime especial de pagamento de obrigações impostos à Fazenda Pública, ressaltando que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é admissível que, diante da complexidade dos cálculos e da ausência de pessoal técnico, se conceda prazo para apresentação de planilha atualizada, ainda que inicialmente não apresentada pela parte executada.

Por fim, o apelante invocou ausência de previsão legal para o pagamento antecipado dos honorários advocatícios de sucumbência, sustentando que sequer houve fixação precisa desses valores na sentença de mérito, sendo, portanto, incabível qualquer tipo de pagamento separado nesta fase.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação.

A apelada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme demonstra a certidão constante nos autos (Num. 25789155 - Pág. 1
)
.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

In casu
, o
Município
apelante
sustent
ou
a nulidade da execução fracionada, alegando, em síntese, que a Lei Municipal nº 361/2017 veda expressamente
o referido
procedimento ao estabelecer o limite de 5 (cinco) salários
-
mínimos para a expedição de RPV e impedir o fracionamento do crédito, o que, segundo defende, exigiria a expedição de precatório para o pagamento integral.

Entretanto, razão não lhe assiste.

A Requisição de Pequeno Valor (RPV) é um instrumento constitucionalmente previsto para o pagamento de débitos da Fazenda Pública, decorrentes de decisões judiciais transitadas em julgado, cujo valor seja considerado de pequeno montante
, conforme preceitua o art. 100 da Constituição Federal,
in verbis
:

“
Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

§ 3º O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado.

§ 4º Para os fins do disposto no § 3º, poderão ser fixados, por leis próprias, valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social.

§ 8º É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3º deste artigo.

(...)”

A C
arta Magna
, contudo, não define o que constitui "pequeno valor". Essa incumbência é delegada à legislação de cada ente federativo (União, Estados, Distrito Federal e Municípios). Assim, o limite para expedição de RPV varia conforme a lei específica de cada um.

A Lei Municipal nº 361/2017, que trata sobre a fixação do valor para pagamento
pelo Município de Santa Maria do Pará
de obrigações de pequeno valor
decorrentes de decisões judiciais
, dispõe que o teto para pagamento por RPV seria igual ao

valor do maior benefício do regime geral de previdência social, nos mesmos moldes do supracitado art. 100, §

4º, da Constituição Federal.

O
mencionado
§ 4º do artigo 100 veda a expedição de precatório complementar ou suplementar de valor pago, bem como o fracionamento, a repartição ou a quebra do valor da execução

para que o pagamento se faça, em parte, por RPV e, em parte, por precatório. Essa vedação busca impedir manobras que visem burlar o regime constitucional dos precatórios para débitos de maior valor.

No presente caso, nota-se que
a apelada

concordou com os cálculos apresentados pelo Município recorrente,
tendo o Juízo singular
homologado o referido
quantum
e
determinado a expedição do ofício requisitório em nome
da recorrida
.
Destarte,
não
ocorreu
fracionamento do crédito
devido, motivo pelo qual, a tese do apelante não merece guarida.

No que
que tange à alegada ausência de previsão legal para pagamento antecipado dos honorários advocatícios sucumbenciais,
entendo que a tese do apelante também
não
merece acolhimento
.
Senão vejamos.

Conforme disposição na Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da OAB), os honorários sucumbenciais pertencem ao advogado e este tem a faculdade de executá-los em seu próprio nome, ainda que em ação própria ou nos mesmos autos da ação em que tenha atuado.
In verbis:

“
Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.

Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial.

§ 1º A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier.
”

Desta forma, a verba honorária sucumbencial constitui direito autônomo do advogado, integrando seu patrimônio, não se inserindo ou não se confundindo, portanto, com o valor do proveito econômico obtido na demanda.

Partindo de tal premissa, é de ver que a verba sucumbencial poderá ser expedida via requisito próprio, quando em cumprimento aos requisitos do RPV, e de forma distinta do crédito principal.

Conclui-se que somente é passível de pagamento mediante a expedição de requisitório próprio os honorários sucumbenciais, resultantes do processo, uma vez que integram o patrimônio do advogado.

Por fim, para afastar qualquer dúvida acerca do pleito, o
colendo
Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que os honorários advocatícios constituem verba autônoma em relação ao crédito principal, conforme enunciado da Súmula Vinculante
nº
47
:

“
Súmula Vinculante nº
47
- Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.
”

Como se observa, o enunciado sumular refere-se apenas aos honorários advocatícios incluídos na condenação, compreendendo, portanto, os honorários sucumbenciais, sendo legítima sua inclusão na fase de cumprimento de sentença e, conforme o caso, a expedição de RPV ou precatório em seu nome, de modo individualizado.

Por fim, no tocante
a arguição

de
excesso de execução,
entendo que a referida alegação não possui pertinência, visto que a apelada concordou integralmente com os cálculos apresentados pelo Município recorrente, conforme se constata na petição acostado aos autos (25789136 - Pág. 1).

Destarte, ante as razões acima alinhadas, não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
18
de
setembro
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 26/09/2025